Tribunal: TJMT
Processo: 0033327-31.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033327-31.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 015.731.151-18 (APELANTE), THIAGO DA SILVA ARAUJO - CPF: 041.060.541-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - APREENSÃO DO PRODUTO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENÇÃO PRESERVADA -

PREQUESTIONAMENTO -

POSICIONAMENTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0033327-31.2017.8.11.0042 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

BRUNO RIBEIRO DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por BRUNO RIBEIRO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 494037), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 69039966).

O apelante sustenta inexistir provas suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido

(ID 69039968).

Prequestiona o art. 386, VII, do CPP e art. 180,
caput
, do CP.

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TABAPORÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 69039974).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PRODUTO DE CRIME NA POSSE DO RÉU GERA PARA ESTE O ÔNUS DE DEMONSTRAR QUE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 77658986)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 06 de agosto de 2017, por volta da 20h40min, em via pública, situada na Rua Cursino do Amarante, Bairro Quilombo, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado BRUNO foi flagrado conduzindo, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno, placas JVD-4670, de cor azul, avaliado indiretamente às fls. 23, em R$ 8.119,00 (oito mil, cento e dezenove reais), produto de roubo em desfavor da vítima Thiago da Silva Araújo. [...]

Diante do exposto, D E N U N C I O a Vossa Excelência BRUNO RIBEIRO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput , do Código Penal [...]
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, promotor de Justiça – ID 69039963).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de fl. 20, Termo de Avaliação de fl. 28 e Termo de Apreensão de fl. 21 e pelos depoimentos colhidos na instrução.

No que se refere à autoria o réu Bruno disse que emprestado o carro, mas o mesmo sabe o que é ilícito, porque responde a inúmeros crimes patrimoniais, de modo que sabia sim a origem ilícita do bem.

O réu foi ouvido apenas em sede policial e confirmou que estava com o veículo e que tinha emprestado o mesmo, não negando, portanto, os fatos descritos na denúncia.

Verifico que a prova colhida nos autos têm o condão de revelar a existência do crime de receptação, pois tudo evidencia que o acusado estava com o carro e sabia que era produto de crime, sabendo, pois, da origem ilícita do objeto.

Evidente que o réu sabia da origem ilícita do bem, tanto que o carro não tinha documento ou não foi apresentado pelo réu, ou seja, sabe muito bem o que é certo ou errado. Outro fato que pesa contra o réu é que este responde a inúmeros crimes, inclusive nesta Vara, de maneira que sabe o que é lícito ou não.

Considero, ainda, o fato de o réu alegar empréstimo de uma pessoa que nem sabe o nome e o paradeiro do mesmo, apenas dizendo tratar-se de Neguinho. Pesa contra ele o fato de o veículo ter sido roubado a menos de um mês de seu crime. [...]

Cabia a ele comprovar sua inocência e indicar a origem lícita do carro, quando podia ter se defendido.

Impende consignar que o delito em questão tem, como objeto material, a ‘coisa produto de crime’, sendo que, para que seja viável sustentar um decreto condenatório, é preciso que haja nos autos prova suficiente de que o agente tenha conhecimento da origem ilícita da coisa que adquiriu (elemento subjetivo), recebeu, transportou, conduziu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio.

Importa registrar que a conduta do réu se adequa a pelo menos dois verbos do art. 180 do Código Penal: receber, transportar ou conduzir. Isso é evidente, pois ele próprio estava com o carro, e, como estava sem documento e sem saber quem era o dono, é evidente que se tratava de produto de crime.

A autoria delitiva encontra-se suficientemente evidenciada, tendo ficado claro que o réu detinha o bem em proveito próprio, sendo, assim uma receptação.

Assim sendo, as circunstâncias dos fatos e os elementos de prova que cercam os autos demonstram que o acusado tinha plena consciência da origem ilícita do carro que foi apreendido com ele demonstrando os efeitos do crime, razão pela qual merece ser condenado. [...]

Comprovada, portanto, a autoria e a materialidade do delito de receptação, cometido pelo denunciado, não existindo nos autos excludentes ou dirimentes que possam excluir o crime ou isentar o réu de pena, sendo a conduta, típica, antijurídica e culpável, o denunciado deve ser condenado pela prática do delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal.

Impossível, pois, acatar a tese da defesa de absolvição do réu, sobretudo por alegar que o réu não tinha dolo é insustentável. Lógico que vai alegar desconhecer a origem ilícita do bem, mas conduzir um carro sem documento e sem saber o nome do dono e nem demonstrar o paradeiro deste é uma zombaria com quem tem o mínimo de inteligência.. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 69039966)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 69039963), Termo de Depósito (ID 69039963), Auto de Avaliação Indireta (ID 69039963) e Termo de Entrega (fls. 71), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Daniel Borralho da Silva, policial militar (ID 69039963), Rafael de Souza Cardoso, policial militar (ID 69039963), Ademilton Marcelo da Silva, vítima (ID 69039963), e o interrogatório do apelante (ID 69039963).

Em Juízo, foram ouvidos Daniel Borralho da Silva, policial militar (ID 69039970) Ademilton Marcelo da Silva, vítima (ID 69039971). O apelante não foi localizado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Termo de Audiência – ID 69039965)

Extrai-se do conjunto probatório que:

- no dia 6.8.2017, por volta de 20h40min, os policiais militares [Daniel Borralho da Silva e Rafael de Souza Cardoso] realizavam rondas pelo bairro Quilombo em Cuiabá/MT, quando visualizaram o apelante [Bruno Ribeiro da Silva] entrando no veículo

Fiat/Uno, placas JVD-4670, de cor azul, ocasião em que foi realizada a abordagem e checagem veicular; sendo que foi constatado que o automóvel era produto de furto ocorrido em 5.8.2017, “
na Praça da Mandioca, situada na rua Pedro Celestino, Bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, conforme Boletim Ocorrência n° 1911/2017 – fls. 20 – IP
” (ID 69039963);

- Daniel Borralho da Silva e Rafael de Souza Cardoso [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram que após constatarem que o veículo havia sido furtado, o apelante afirmou que havia emprestado o referido carro de um amigo (ID 69039963). Em Juízo, Daniel Borralho da Silva acrescentou que a abordagem ocorreu em razão do local ser conhecido ponto de comércio de drogas (ID 69039970);

- o apelante, perante o Delegado de Polícia, declarou que
“pegou o veículo emprestado com o seu amigo, vulgo NEGUINHO, cujo o qual o interrogando conhece do bairro Centro”
para comprar drogas e
“não sabia que o veículo tinha queixa de crime”
(ID 69039963).

Dito isto, vejamos.

A apreensão do veículo [Fiat/Uno, placas JVD-4670, de cor azul], objeto de furto, na posse do apelante, somada às declarações dos policiais militares Daniel Borralho da Silva e Rafael de Souza Cardoso, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação, sobretudo porque o apelante sequer soube declinar a correta identificação do amigo que teria lhe emprestado o referido veículo.

Com efeito, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu
.” (AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusã
o” (TJDF, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021